Tribunal: STF
Processo: RE 1261242
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 1, p. 96):
    APELAÇÃO CRIME – HOMICÍDIO CULPOSO – CONDUÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – NÃO ACOLHIMENTO – COLISÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CICLISTA – AVANÇO NO CRUZAMENTO SEM A OBSERVÂNCIA DAS CAUTELAS EXIGIDAS PELO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – VIOLAÇÃO DE DEVER OBJETIVO DE CUIDADO – SENTENÇA MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA – ALMEJADA VALORAÇÃO FAVORÁVEL AO ACUSADO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO “COMPORTAMENTO DA VÍTIMA” – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – NÃO CONFIGURAÇÃO – POSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DE DIREITOS PELA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL – REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA CNH – IMPOSSIBILIDADE – PENA PROPORCIONAL E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA– RECURSO DESPROVIDO – 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 123).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, LVII, e 6º, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a absolvição do recorrente por insuficiência probatória como decorrência da anulação do édito condenatório ou, subsidiariamente, a inaplicabilidade da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor prevista no art. 302 da Lei 9.503/1997.
    É o relatório. Decido. 
    Relativamente ao pleito absolutório, a irresignação não merece prosperar.
    Com efeito, o Tribunal a quo assim se pronunciou a respeito da demonstração da materialidade do delito e de sua autoria pelo recorrente (eDOC 1, pp. 98-99):
    A materialidade do delito de trânsito encontra-se comprovada pela ocorrência o laudo do exame de necropsia (mov. 13.18), nas imagens de vídeo de acidente (mov. 28.1), aliado as demais provas documentais e orais produzidas nos autos. 
    A também é certa e recai sobre a pessoa do Apelante. 
    A informante CHARIFA OMAR MOHAMAD EL TASSA, irmã da vítima, contou em Juízo, que apesar de não ter presenciado o acidente, obteve acesso as imagens da câmera de segurança, ocasião em que conseguiu concluir que acidente ocorreu porque o Réu, de forma precipitada, avançou o cruzamento e veio a atingir a bicicleta de seu irmão. Esclareceu que ao chegar ao hospital foi informada que a vítima havia sofrido diversas fraturas nas costelas e lesões no pulmão e estava aguardando a realização de cirurgia. Ressaltou que o Réu saiu do procedimento cirúrgico já em coma e faleceu (mov. 67.2). 
    O policial militar ROBERVAL SERAFIM DA SILVA que atendeu a ocorrência, afirmou em Juízo (mov. 67.6), que realizou o croqui do acidente e que todas as informações do BATEU refletem o que foi verificado no local do acidente. Consignou que o local possui bastante fluxo de pessoas e que a regra de trânsito é que “o pedestre tem prioridade, ainda que o semáforo esteja favorável para os veículos”. Frisou que as condições de visibilidade do local são boas e que o motorista com atenção consegue visualizar eventual pedestre atravessando o cruzamento. 
    Quando interrogado em Juízo (mov. 67.7), o Réu VICTOR HUGO MONTEIRO PEREIRA declarou que é motorista de coletivo há sete anos e quando os fatos ocorreram estava realizando a última viagem do dia. Alegou que quando arrancou com o veículo, olhou para os dois lados, mas não viu a bicicleta da vítima. Afirmou que o ciclista estava no ponto cego do ônibus e só viu Ismael no momento em que ele estava na frente do veículo e ocasionou a batida. Relatou que no cruzamento tem um muro alto no lado direito e uma grade cheia de planta que impossibilitou a visibilidade do ofendido vindo. Declarou que não se considera culpado pelo acidente, posto que, pelo que ele percebeu, não houve colisão entre o ônibus e o ciclista, pois a vítima Ismael foi projetada para a frente. 
    Corroborando a prova oral produzida, as imagens da câmera de segurança de um estabelecimento comercial (mov. 28.2/28.3), que capturaram o exato momento da colisão, demonstram que o Réu avançou o cruzamento de maneira precipitada com relação aos demais veículos, não respeitando o direito de preferência da vítima, que já tinha iniciado sua travessia e estava no meio da rua, e que não havia nenhum impeditivo de visibilidade na via.
    Deste modo, denota-se que o Apelante inobservou o dever objetivo de cuidado que lhe incumbia pois não efetuou qualquer manobra defensiva consistente na redução da velocidade ou frenagem do veículo e deu causa ao evento devendo responder por tal ato culposo. 
    No que concerne a tese defensiva de que a vítima estaria no ponto cego do ônibus, vislumbra-se, conforme o depoimento das testemunhas em audiência de instrução e julgamento e das imagens da câmera de segurança, que não haviam pontos cegos ou outros veículos grandes trafegando na faixa da esquerda ou à frente que pudessem obstruir a visualização da travessia do ciclista.
    Portanto, o Apelante não observou os deveres objetivos de cuidado, não havendo que se falar em absolvição, mantendo a condenação do Acusado nas sanções do artigo 302, §1º, inciso IV do Código de Trânsito Brasileiro. 
    Assim sendo, para se divergir das conclusões a que chegou a Corte a qua, seria necessário reexaminar fatos e provas, o que não é possível em sede de recurso extraordinário, ante o teor do enunciado sumular 279 deste Tribunal.
    Já a respeito da possibilidade de se aplicar a sanção de suspensão do direito de dirigir ao recorrente, nota-se, de plano, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 607.107/MG, paradigma do tema de repercussão geral 486, fixou a tese de que “[é] constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito". O acórdão, da relatoria do Ministro Roberto Barroso, divulgado no DJe de 13.4.2020, contém a seguinte ementa:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MOTORISTA PROFISSIONAL. SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. CONSTITUCIONALIDADE.
    1. O recorrido, motorista profissional, foi condenado, em razão da prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, à pena de alternativa de pagamento de prestação pecuniária de três salários mínimos, bem como à pena de suspensão da habilitação para dirigir, prevista no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, pelo prazo de dois anos e oito meses.
    2. A norma é perfeitamente compatível com a Constituição. É legítimo suspender a habilitação de qualquer motorista que tenha sido condenado por homicídio culposo na direção de veículo. Com maior razão, a suspensão deve ser aplicada ao motorista profissional, que maneja o veículo com habitualidade e, assim, produz risco ainda mais elevado para os demais motoristas e pedestres.
    3. Em primeiro lugar, inexiste direito absoluto ao exercício de atividade profissionais (CF, art. 5º, XIII). É razoável e legítima a restrição imposta pelo legislador, visando proteger bens jurídicos relevantes de terceiros, como a vida e a integridade física.
    4. Em segundo lugar, a medida é coerente com o princípio da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI). A suspensão do direito de dirigir do condenado por homicídio culposo na direção de veículo automotor é um dos melhores exemplos de pena adequada ao delito, já que, mais do que punir o autor da infração, previne eficazmente o cometimento de outros delitos da mesma espécie.
    5. Em terceiro lugar, a medida respeita o princípio da proporcionalidade. A suspensão do direito de dirigir não impossibilita o motorista profissional de auferir recursos para sobreviver, já que ele pode extrair seu sustento de qualquer outra atividade econômica.
    6. Mais grave é a sanção principal, a pena privativa de liberdade, que obsta completamente as atividades laborais do condenado. In casu, e com acerto, substituiu-se a pena corporal por prestação pecuniária. Porém, de todo modo, se a Constituição autoriza o legislador a privar o indivíduo de sua liberdade e, consequentemente, de sua atividade laboral, em razão do cometimento de crime, certamente também autoriza a pena menos gravosa de suspensão da habilitação para dirigir.
    7. Recurso extraordinário provido.
    8. Fixação da seguinte tese: É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito.
    Desse modo, a decisão proferida pelo Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte nesse particular, razão pela qual inexiste reparo a ser realizado.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente